Tribunal: TJMT
Processo: 1024501-15.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024501-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE DE ARAUJO ROCHA - CPF: 175.414.501-97 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DE 32 METROS DE REDE. VALOR DA OBRA A SER DESEMBOLSADO PELO CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. RECORRIDA NÃO COMPROVOU QUE OS IMÓVEIS LOCALIZADOS NAS PROXIMIDADES DO BEM NÃO POSSUEM LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE TÉCNICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DEMORA NA LIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ressalta-se que o artigo 93 da Resolução Normativa n. 05/2012 (Dispõe Sobre o Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá), prevê que todos os usuários situados nas áreas atendidas pela CONCESSIONÁRIA têm direito de acesso às redes públicas de fornecimento de água potável e a sistemas de coleta de esgotos.

2. Verifica-se que a recorrida não comprovou que os imóveis, localizados nas proximidades do bem, não possuem a ligação do serviço de água, o que derruba, a priori, a alegação de inviabilidade ou ausência de rede de água e esgoto, conforme consta no documento juntado na contestação. A recorrida não comprovou suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 373, inciso II do CPC.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024